Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-08.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-08.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ROSEANE PINTO NUNES

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA, ROBENILSON SENA TORRES, FABIANO MELO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. AMEAÇA À POSSE. IMÓVEL EM DISCUSSÃO ENVOLVENDO POSSÍVEL BEM PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EXCEÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de interdito proibitório, reconhecendo o direito possessório da autora sobre imóvel objeto de controvérsia, diante da comprovação de posse e da existência de ameaça à sua manutenção. A autora apresentou diversos documentos demonstrando o exercício da posse, como escritura de compra e venda, conta de energia, boletim de ocorrência, declaração municipal, fotos e vídeos. O juízo de origem deferiu a proteção possessória com base no art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória preventiva em favor da autora; e (ii) estabelecer se a eventual natureza pública do bem impede a proteção possessória entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória preventiva exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse da parte autora, turbação praticada pelo réu e a data da turbação. Esses elementos restam devidamente comprovados nos autos por meio da documentação acostada.

4.
A discussão acerca da propriedade do imóvel, ou de sua natureza pública (terreno de marinha), é irrelevante em sede possessória, conforme o princípio da
exceptio proprietatis
(art. 557 do CPC), sendo cabível apenas em ação petitória própria.

5.
A jurisprudência pacífica do STJ admite a proteção possessória entre particulares mesmo quando o bem seja público de uso não comum, não se confundindo posse com domínio ou usucapião.

6.
A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois não há prova de cessação da ameaça, persistindo o interesse da autora na tutela preventiva.

7.
A conduta do ente público que atinge a posse de terceiro sem respeito ao devido processo legal não encontra respaldo no princípio da legalidade, o qual, ao contrário, exige o respeito à posse de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 557, 561 e 85, § 4º, II; CC, art. 1.199.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: J-BA, AI nº 8018456-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.01.2018; TJ-BA, AI nº 8020593-30.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8
000
6
32
-
08
.20
2
1.8.05.0
04
3
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
e Apelado
ROSEANE PINTO NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07